Tribunal: TJMT
Processo: 0006751-80.2012.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006751-80.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R. CALGARO & CIA LTDA - CNPJ: 04.304.238/0001-61 (APELANTE), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK - CPF: 463.726.600-91 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - CPF: 509.214.017-87 (ADVOGADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 031.526.886-79 (ADVOGADO), MARCIO ANUNCIACAO SACRAMENTO - CPF: 485.837.745-87 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA - CPF: 630.589.015-34 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), PAULA QUINTAL DIAS - CPF: 086.286.667-70 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO MOTORISTA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – PLACA DE PARE SEM VISIBILIDADE – CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 86, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. QUANDO
O condutor do veículo não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE agIU com notória negligência, sendo o culpado pelo acidente de trânsito, CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS.

3. O artigo 37, § 6º, da CF, preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

4. Havendo provas nos autos demonstrando que ambos concorreram para o evento danoso, MORMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VISIBILIDADE DA PLACA DE TRANSITO, configurada está a culpa concorrente, circunstância em que o valor indenizatório deve ser reduzido pela metade.

5. Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

6. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

7. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. Calgaro & Cia Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra Marcia Beatriz Wentz Starlick e Outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, bem como por ignorar o conjunto probatório produzido nos autos.

No mérito, sustenta que houve a valoração exagerada de uma única testemunha do acidente de transito, a qual possui relação de amizade com a parte ré, cujo testemunho foi visto com desconfiança pela própria magistrada, em razão de possuir inúmeras contradições.

Segue sustentando, que a condutora do feito não valorou e bem sopesou as provas de maneira correta, violando o quanto disposto no art. 371, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que as provas constantes dos autos, quais sejam, a testemunhal e perícia técnica, demonstram claramente a dinâmica do acidente, sendo a causa o excesso de velocidade do veículo conduzido pela apelada Marcia Beatriz Wentz Starlick, bem como pela falta de visibilidade na sinalização que apontava a placa de ‘Pare’ no local.

Alega ainda, que o apelado Município de Sorriso/MT possui responsabilidade objetiva na espécie, ante a irregularidade da placa de sinalização, que estava encoberta por árvore posta no calçamento público, na forma do art. 37, §6º, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 135520235, id. 135520238 e id. 135520240), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
R. Calgaro & Cia Ltda. – EPP ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Marcia Beatriz Wentz Starlick, Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. e Município de Sorriso
, aduzindo que, em 10.04.2012, o veículo GM S-10 Blazer, ano/modelo 2011/2011, placa AUK 4595, de sua propriedade, era conduzido pela sócia majoritária da empresa, Sra. Rafaela Calgaro, tendo como passageira a Sra. Ivanil Dalmoro, enquanto trafegava pela Rua das Margaridas, esquina com a Rua São Conrado, quando foi violentamente abalroado pelo veículo conduzido pela primeira ré, qual seja, uma Dodge Journey, placa HTM 222, que estava alta velocidade, estando a placa de “Pare” totalmente encoberta por galhos de árvore, sendo estas as razões do sinistro que causou dano material de grande monta, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a culpa pelo acidente foi da parte autora, que não agiu com a cautela devida na condução do seu veículo ao adentrar em via preferencial,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 135520230 – pág. 306/313).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, bem como por ignorar o conjunto probatório produzido nos autos.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pela autora quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar improcedente o pedido inicial, se baseando na inexistência de provas do fato constitutivo do direito, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência do feito.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1º, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que houve a valoração exagerada de uma única testemunha do acidente de transito, a qual possui relação de amizade com a parte ré, cujo testemunho foi visto com desconfiança pela própria magistrada, em razão de possuir inúmeras contradições.

Segue sustentando, que a condutora do feito não valorou e bem sopesou as provas de maneira correta, violando o quanto disposto no art. 371, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que as provas constantes dos autos, quais sejam, a testemunhal e perícia técnica, demonstram claramente a dinâmica do acidente, sendo a causa o excesso de velocidade do veículo conduzido pela apelada Marcia Beatriz Wentz Starlick, bem como pela falta de visibilidade na sinalização que apontava a placa de ‘Pare’ no local.

Alega ainda, que o apelado Município de Sorriso/MT possui responsabilidade objetiva na espécie, ante a irregularidade da placa de sinalização, que estava encoberta por árvore posta no calçamento público, na forma do art. 37, §6º, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que a autora atribui a ré Marcia Beatriz Wentz Starlick a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo Juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de transito envolvendo as partes, tendo em vista a invasão da pista preferencial pelo seu veículo, que restou incontroversa.

Isso porque, não foi apenas a testemunha Matheus Bavaresco Ribeiro que afirmou que o veículo da ré estava na via preferencial (id. 17476678), mas também, as demais testemunhas ouvidas em Juízo, conforme denotam os depoimentos de id.

17467698, id. 17476673, id. 17476679 e id. 17476689.

Na verdade, o próprio parecer técnico produzido de forma unilateral pela autora, e que não pode ser utilizado como prova cabal, é bom que se diga, denota que o veículo da ré seguia na via preferencial (id. 17476652).

Nesse contexto, com o devido respeito, não há que se falar em valoração exagerada de uma única testemunha do acidente de transito.

Não obstante, no tocante a alegação de excesso de velocidade do veículo que era conduzido pela ré, não houve prova efetiva para tanto, pois, em que pese ter havido tais suposições, a própria testemunha apresentada pela parte autora, qual seja, Ricardo Balzan, afirma que o veículo da ré estava a 30 (trinta) ou 40 (quarenta) quilômetros por hora, enquanto o parecer técnico particular aponta 65 (sessenta e cinco) quilômetros por hora.

Por outro lado, também houveram testemunhas que afirmaram que o veículo da ré não estava em alta velocidade, a exemplo do Sr. Matheus Bavaresco Ribeiro (id. 17476678) e do Sr. Anibal da Silva (id. 17476689).

Sendo assim,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese às alegações postas pela apelante nas razões recursais, a mesma não demonstrou de forma suficiente à ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria a ré Marcia Beatriz Wentz Starlick a causadora do sinistro, mormente pelo fato de que a mesma trafegava na via preferencial, inexistindo prova insofismável, reafirma-se, do suposto excesso de velocidade.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“é certo nos autos que a colisão mencionada na inicial ocorreu por imprudência (desatenção) da requerente na condução do seu veículo GM S.10, placa AUK 4595, ano 2011, na medida em que, ao aproximar-se do cruzamento, não trafegou com a PRUDÊNCIA ESPECIAL necessária para a ocasião”
(id. 135520230 – pág. 310).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado no tocante a culpa exclusiva da motorista ré pelo acidente objeto da demanda.

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, a r. sentença deve ser mantida no tocante a ausência de responsabilidade da ré Marcia Beatriz Wentz Starlick pelo acidente ocorrido, bem como da seguradora do veículo da mesma, a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

Entretanto, no que se refere ao Município de Sorriso, com a devida vênia, em sentido oposto ao que entendeu o MM. Juiz, é de clareza solar que à placa de “Pare” estava totalmente encoberta por uma árvore, conforme se denota do documento de id. 174276652 – pág. 07/08 e 11, concorrendo diretamente para o acidente de transito em questão, cuja responsabilidade de conservação e manutenção é do Município de Sorriso.

À vista disso, acerca da culpa concorrente, é sabido que o art. 37, §6º, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, respondem objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu exclusivamente por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, resta incontroverso nos autos que o acidente se deu pelo
concurso de causa
, repisa-se, conforme se extrai do conjunto probatório produzido nos autos, em razão da placa de “Pare” estar totalmente encoberta por uma árvore, conforme se denota do documento de id. 174276652 – pág. 07/08 e 11, não impedindo que a parte autora, ora apelante, invadisse a via principal.

Destarte, ao não conservar e manter a visibilidade da placa de “Pare” no caso em voga, o Município de Sorriso concorreu culposamente para o acidente objeto da demanda, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente do ente público.

Desta feita, não há como imputar a responsabilidade exclusiva da autora pelo acidente causado, porquanto, pela dinâmica dos fatos, pode-se concluir que houve a concorrência de ambos para que o sinistro ocorresse.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, inclusive com voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF).

Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização
.

[...]

Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.[...]”
(RAC n. 0013218-72.2012.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2019 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPESAS FUNERÁRIAS E PENSIONAMENTO EM FAVOR DA VIÚVAE FILHO MENOR – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

Havendo provas nos autos demonstrando que ambos concorreram para o evento danoso, configurada está a culpa concorrente, circunstância em que o valor indenizatório deve ser reduzido pela metade
.

É consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal à viúva e filho menor, a despeito de prova da dependência econômica.

Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).”
(RAC n. 1003361-60.2016.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Por conseguinte, restando configurada a culpa concorrente do Munícipio de Sorriso, não há dúvida que este deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do dano material sofrido pela autora em razão do acidente objeto do feito, desde que efetivamente comprovado.

Com relação aos danos materiais, a autora, ora apelante, comprovou a despesa com guincho no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), bem como apresentou 03 (três) orçamentos para conserto do veículo, sendo que o de menor valor ficou no importe de R$ 61.235,62 (sessenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme documentos de id. 135520228 – pág. 139 e 143/145.

Logo, a r. sentença merece reforma neste particular.

Quanto ao suposto aluguel de veículo, não há nos autos um documento sequer que comprove a efetivação da referida despesa, mormente por ter sido juntado apenas o valor da diária de um veículo semelhante (id. 135520228 – pág. 161).

No que tange ao dano moral, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora, ora apelante, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros conforme alegado.

Os julgados do c. STJ se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelante, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada em parte, para reconhecer a culpa corrente do Município de Sorriso no acidente de transito objeto dos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença em parte, julgando parcialmente procedente o feito, a fim de condenar apenas o Município de Sorriso ao pagamento de indenização por dano material à autora, ante a existência de culpa concorrente, no montante de R$ 30.712,81 (trinta mil, setecentos e doze reais e oitenta e um centavos), que equivale a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo sofrido e comprovado com o acidente de trânsito pela mesma, acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF e 905 do STJ, devendo ainda, arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, a ser pago aos advogados dos demais réus, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser pago ao advogado da autora, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 4º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023